Tribunal: STF
Processo: RE 83157
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCLUIDA
NO CALCULO DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONTRARIOU O PRECEITO
CONSTITUCIONAL DA PREVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO, NEM
DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA, AO NEGAR ATUALIZAÇÃO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, SOB A CONSIDERAÇÃO DO REDUZIDO TEMPO QUE DECORREU ENTRE A
LIQUIDAÇÃO E O EFETIVO PAGAMENTO OMISSAO, NO CALCULO, DE CORREÇÃO
MONETÁRIA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, ARTITRADOS EM IMPORTANCIA
CERTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CALCULO E FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.